Tribunal: STF
Processo: RMS 38810
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mayara Marques Ananias Vital formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mediante o qual mantida a decisão monocrática que denegou a ordem pleiteada, “sem resolução do mérito, julgando prejudicado o pedido liminar, no MS 28.582”.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.



    I – Trata-se de mandado de segurança contra decisão monocrática prolatada por Ministro do STJ, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte, foi denegada a segurança, sem resolução de mérito. 



    II – Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é a ação constitucional destinada a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A utilização da via mandamental pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. 



    III – O que justifica o mandamus é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante.



    IV – Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo a parte impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido. 



    V – Na hipótese, tem-se que a impetração está voltada contra ato judicial na verdade, sendo farto o entendimento no sentido de seu cabimento em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a teratologia ou flagrante ilegalidade, situação não verificada na hipótese, onde o decisum atacado apontou de forma clara e bem fundamentada a intempestividade do Recurso Especial apresentado pela parte. 



    VI – De se anotar, ao pormenor e do que se percebe ao se compulsar os fundamentados apresentados no Agravo em Recurso Especial interposto, tenha a impetrante olvidado o que constante do parágrafo 6º do art. 1.030 do Código de Processo Civil e, bem assim, do que previsto nos artigos 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput do mesmo código, à medida que não comprovou de forma escorreita a tempestividade do recurso, notadamente porque, como bem destacado na decisão lançada: “Vale pontuar que de nada adianta a Corte local declarar ser feriado nacional o Dia de Corpus Christi, uma vez que não existe lei qualificando-o como tal. Impõe-se evidenciar que a existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito nacional...”.



    VII – Nesse caso, a pretensão nada mais é do que uma tentativa de revisar o acórdão proferido nos autos do AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.992.290/GO, por meio dos quais foi rejeitado seu pedido, mostrando-se evidente o descabimento da impetração, conforme farto entendimento jurisprudencial da Corte: STJ – MS:27800 DF 2021/0174016- 2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 23/06/2021 e AgRg no MS 25.084/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/08/2019, DJe 27/08/2019. 



    VIII – Deste modo, evidentemente descabida a presente impetração. 



    IX – Agravo interno improvido.



    A recorrente narra ter impugnado, via recurso especial, acórdão por meio do qual o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento à apelação tão somente para reduzir os honorários de sucumbência. Diz não conhecido o recurso pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento na intempestividade, “pois protocolado no dia 04/06/2021, ou seja, um dia após o prazo final (03/06/2021)”.



    Dessa decisão interpôs agravo interno, que veio a ser improvido. Segundo articula, “embora o Tribunal Local tenha publicado o dia de Corpus Christi em seus meios oficiais de comunicação (Calendário Judicial e Decreto Judiciário) como FERIADO NACIONAL, perante o STJ, seria irrelevante tal publicação oficial de Tribunal Local considerando o dia de Corpus Christi como feriado nacional para a suspensão do prazo recursal e, portanto, tal feriado deveria ser comprovado no ato de interposição do Recurso Especial por se tratar de feriado local, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/15”.



    Tem como “desnecessária a comprovação da ocorrência do feriado nacional no ato de interposição do recurso, conforme previsão do art. 1.003, § 6º, do CPC, visto que somente os feriados locais devem ser comprovados no ato de interposição de recurso”.



    Aponta teratologia na decisão objeto do mandamus, por contrariedade ao disposto nos arts. 4º, 197, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao enunciado n. 372 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da primazia do mérito.



    Reporta-se ao disposto no art. 1º do Decreto Judiciário n. 1.379/2021 do Tribunal de Justiça de Goiás, que versa sobre a ausência de expediente forense no dia 3 de junho daquele ano em razão do “feriado nacional de Corpus Christi”.



    Menciona o julgamento do RMS 36.114, em 22 de outubro de 2019, em que a Primeira Turma do Supremo, conhecendo do recurso, lhe deu provimento por unanimidade. Ressalta que, “no caso paradigma, tratava-se de feriado local, fato que fora comprovado no ato de interposição daquele REsp por um Calendário Judicial fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, porém o STJ considerou o documento como inidôneo para comprovação e, portanto, entendeu por violada a previsão do art. 1.003, § 6º, do CPC”.



    Salienta já haver “o entendimento de que a ampla notoriedade de alguns feriados, tais sejam considerados como FERIADOS NACIONAIS NOTÓRIOS” [sic], conforme exposto no AREsp 1.480.033 e na questão de ordem no REsp 1.813.684.



    Requer, ao fim:



    […] seja o presente recurso conhecido e provido, concedendo a Segurança, com o intuito de determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitida e dê provimento ao AgInt no Recurso Especial nº 1.992.290/GO e, em consequência, ocorra o conhecimento do mesmo, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal. 



    Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à parte recorrente.



    A impetrante insurge-se contra acórdão proferido no AgInt no AREsp 1.992.290/GO, em que a Terceira Turma do STJ confirmou a decisão monocrática de não conhecimento do recurso especial. Como razão de decidir o Colegiado assentou não ter sido comprovada a tempestividade do recurso.



    O Relator da ação mandamental no Superior, ministro Francisco Falcão, denegou a segurança “sem resolução do mérito, julgado prejudicado o pedido liminar”, ao fundamento de que a jurisprudência é firme pela inadmissibilidade da impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, que não é a hipótese dos autos.



    O recurso interno interposto dessa decisão não alcançou êxito, ressaltando o Relator ter a impetrante “olvidado o que constante do parágrafo 6º do art. 1.030 do Código de Processo Civil e, bem assim, do que previsto nos artigos 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, e 219, caput do mesmo código, à medida que não comprovou de forma escorreita a tempestividade do recurso, notadamente porque, como bem destacado na decisão lançada: ‘Vale pontuar que de nada adianta a Corte local declarar ser feriado nacional o Dia de Corpus Christi, uma vez que não existe lei qualificando-o como tal. Impõe-se evidenciar que a existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito nacional’.”.



    Pois bem. Observo, inicialmente, que tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça compreendem ser inviável mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Todavia, em casos fronteiriços nos quais discutida a aceitação de calendário judicial divulgado nos portais eletrônicos oficiais dos órgãos do Poder Judiciário, verificou-se divergência em ambas as Cortes.



    No STJ, a Segunda e a Quarta Turma consideram-no insuficiente para comprovar o feriado local – mesma compreensão que originou o presente recurso –, ao passo que a Terceira e a Sexta Turma o reputam suficiente para tal finalidade.



    A discordância observada entre os colegiados deu ensejo à oposição dos embargos de divergência (EAREsp 1.927.268), cuja apreciação teve início em 7 de dezembro de 2022. Na oportunidade, o ministro Og Fernandes pediu vista antecipada, logo após o voto do Relator, que conhecia dos embargos e os provia, reconhecendo a tempestividade do recurso especial. O feito permanece pendente.



    Nesta Corte Suprema, a Primeira Turma, em 22 de outubro de 2019, ao apreciar o RMS 36.114, da relatoria do ministro Marco Aurélio, conheceu do recurso e lhe deu provimento, a fim de que o STJ apreciasse o recurso especial como entendesse de direito, suplantado o óbice da falta de oportunidade.



    Eis a ementa desse acórdão:



    RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – EXCEÇÃO. Pronunciamento mediante o qual assentada a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal pode ser, considerada a excepcionalidade, impugnado por meio de mandado de segurança.



    (RMS 36.114, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 12 de dezembro de 2019)



    Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, por sua vez, desproveram os RMS 38.812 e 38.766, respectivamente, em decisões individualmente proferidas.



    Sucede que um dos pilares do direito processual civil é o princípio da primazia do julgamento de mérito, inserido no art. 4º do Código de Processo Civil de 2015. Referido postulado, com vistas a orientar a atividade jurisdicional, impõe seja entregue ao jurisdicionado, sempre que possível, solução integral do mérito, mediante, inclusive, a diminuição do formalismo processual.



    Nesse contexto, entendo que o calendário disponibilizado no portal eletrônico oficial da Corte de Justiça, juntado na ocasião da impetração, basta para demonstrar a suspensão de prazos recursais. Configura formalismo excessivo para a solução da lide a exigência de juntada de cópia de lei ou ato administrativo comprobatório da ausência de expediente forense na data em questão. Tal posicionamento foi por mim adotado no RMS 38.684.



    Registro, contudo, que, na hipótese dos autos, não houve juntada, quer de cópia do referido calendário, quer de qualquer outro documento apto a demonstrar a tempestividade do recurso excepcional. A controvérsia volta-se à ausência de comprovação de folga no dia em que a Igreja Católica celebra o “Santíssimo Sacramento” do corpo e sangue de Jesus Cristo, o denominado “feriado de Corpus Christi”, no momento da interposição do recurso.



    Não pode prevalecer a alegação de que se está diante de fato notório, o qual independe de prova, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil, ante a circunstância de a referida celebração ocorrer todos os anos e, portanto, inúmeras pessoas pensarem tratar-se de feriado nacional.



    Fato notório é aquele de conhecimento geral, perceptível por qualquer pessoa de mediano entendimento. Assim, nada obstante se possa atribuir notoriedade à existência de um feriado de Corpus Christi, sua qualificação como feriado nacional, estadual ou municipal não alcança idêntico consenso. Tanto é assim que os meios de comunicação não raro abordam esse tema na época da referida celebração. Cito, a título ilustrativo, as reportagens disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:



    - https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2022/06/corpus-christi-e-feriado-em-10-capitais-data-religiosa-e-ponto-facultativo-saiba-quais-sao.ghtml;



    - https//www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/corpus-christi-nao-e-feriado-nacional-veja-os-direitos-dos-trabalhadores.html;



    - https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2022/06/corpus-christi-nao-e-feriado-nacional-nem-estadual-entenda-cl4fuiwk20044016790bfc68n.html; e



    - https://direito-domestico.jusbrasil.com.br/noticias/466844927/o-dia-de-corpus-christi-nao-e-feriado-nacional-e-sim-ponto-facultativo



    Ademais, esta Corte tem entendido que a segunda-feira de Carnaval, a Quarta-Feira de Cinzas, os dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e o dia de Corpus Christi não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. Logo, na hipótese de essas datas serem feriados locais, é indispensável a juntada de documento comprobatório no momento de interposição do recurso.



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões: ARE 1.140.177, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de julho de 2018; ARE 1.189.750, ministro Luiz Fux, DJe de 22 de fevereiro de 2019; e ARE 1.209.347, ministra Rosa Weber, DJe de 22 de maio de 2019.



    Não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão objeto da impetração, na medida em que está fundamentada em precedentes do próprio STJ e guarda coerência com os documentos apresentados no âmbito da ação mandamental.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator